Tribunal: TJBA
Processo: 0022373-42.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022373-42.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Clinica Radiologica Professor Itazil Benicio dos Santos S C Ltda Advogado(s): VERA LUCIA MACHADO VALADARES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. ISS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MINIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 496, § 3º, II DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 0022373-42.2002.8.05.0001, em que são interessados Clínica Radiológica Professor Itazil Benicio dos Santos S C Ltda e MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da remessa necessária, de acordo com o voto relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos RELATOR